Tribunal: STJ
Processo: 0058347-03.2014.8.19.0205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716328 - RJ(2024/0296981-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COPA ENERGIA S.A.
OUTRO NOME
: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - RJ235955
AGRAVADO
: CRISVALDO SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: AMANDA BASILE SOUTO BARBOSA - RJ229120
INTERES.
: ANA MARIA SILVA
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO
DE POSSE, CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS, MULTA MORATÓRIA E
FIANÇA. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA APÓS CONVERSÃO EM
PERDAS E DANOS E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento na Súmula n. 7 do STJ e considerou prejudicado o
dissídio jurisprudencial pela mesma razão.
2. A controvérsia é ação de reintegração de posse de vasilhames P-13, com pedido
de multa moratória diária pela não devolução, custas e honorários.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarou a
rescisão contratual, determinou a reintegração de 320 vasilhames, condenou à
multa diária e fixou honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença, afastou a fiança pela incidência da
Súmula n. 332 do STJ e converteu, de ofício, a obrigação de reintegração em
perdas e danos, excluindo a multa moratória, com apuração do quantum em
liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se a exclusão da multa moratória após a
conversão em perdas e danos violou os arts. 421 e 421-A do
; (ii) saber se
CC/2002
houve afronta à boa-fé objetiva,
do
; (iii) saber se a distribuição
art. 422
CC/2002
do ônus da prova,
II, do
foi corretamente aplicada; (iv) saber
art. 373,
CPC/2015,
se houve negativa de prestação jurisdicional, arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II e
parágrafo único, II, do
(v) saber se o
do
autoriza a
CPC/2015;
art. 582
CC/2002
cumulação de perdas e danos com aluguel no período de mora; (vi) saber se houve
violação do
do
(vii) saber se houve violação do
do
art. 555
CPC/2015;
art. 582
e (viii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à possibilidade
CPC/2015;
de cumulação da multa moratória com perdas e danos e quanto à fiança.
Documento eletrônico VDA55101701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bec8f4b4-f42b-4655-baf6-a98e34aebe61

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II e parágrafo
único, II, do
pois o acórdão enfrentou a inexequibilidade da devolução
CPC/2015,
e a indesejada perpetuação da multa, convertendo a obrigação em perdas e danos e
afirmando que o acessório segue o principal. Incide a Súmula n. 7 do STJ para
obstar o reexame da cumulação da multa moratória com perdas e danos, da
distribuição do ônus da prova e da ineficácia da fiança. Fica prejudicado o dissídio
jurisprudencial pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
cumulação da multa moratória com perdas e danos após a conversão da obrigação
de dar e da distribuição do ônus da prova. 2. Não se verifica violação aos arts. 489,
§1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do
quando o acórdão enfrenta
CPC/2015
a inexequibilidade da tutela específica e converte a obrigação em perdas e danos.
3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão da conclusão sobre a
ineficácia da fiança. 4. O dissídio jurisprudencial resta prejudicado pela aplicação
da Súmula n. 7 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373,
§1o, IV,
II e
art. 489,
art. 1.022,
parágrafo único, II,
e
CC, arts. 421, 421-A, 422 e 582.
art. 555 art. 582;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 332; STJ;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 3.035.243/SC,
julgados em
STJ; AgInt no
relator Ministro
9/2/2026;
AREsp n. 2.687.602/PR,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bec8f4b4-f42b-4655-baf6-a98e34aebe61

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716328 - RJ(2024/0296981-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COPA ENERGIA S.A.
OUTRO NOME
: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - RJ235955
AGRAVADO
: CRISVALDO SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: AMANDA BASILE SOUTO BARBOSA - RJ229120
INTERES.
: ANA MARIA SILVA
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO
DE POSSE, CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS, MULTA MORATÓRIA E
FIANÇA. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA APÓS CONVERSÃO EM
PERDAS E DANOS E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento na Súmula n. 7 do STJ e considerou prejudicado o
dissídio jurisprudencial pela mesma razão.
2. A controvérsia é ação de reintegração de posse de vasilhames P-13, com pedido
de multa moratória diária pela não devolução, custas e honorários.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarou a
rescisão contratual, determinou a reintegração de 320 vasilhames, condenou à
multa diária e fixou honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença, afastou a fiança pela incidência da
Súmula n. 332 do STJ e converteu, de ofício, a obrigação de reintegração em
perdas e danos, excluindo a multa moratória, com apuração do quantum em
liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se a exclusão da multa moratória após a
Documento eletrônico VDA54680849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 36747ccc-1331-41f7-95b9-106b5db1cf30

conversão em perdas e danos violou os arts. 421 e 421-A do
; (ii) saber se
CC/2002
houve afronta à boa-fé objetiva,
do
; (iii) saber se a distribuição
art. 422
CC/2002
do ônus da prova,
II, do
foi corretamente aplicada; (iv) saber
art. 373,
CPC/2015,
se houve negativa de prestação jurisdicional, arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II e
parágrafo único, II, do
(v) saber se o
do
autoriza a
CPC/2015;
art. 582
CC/2002
cumulação de perdas e danos com aluguel no período de mora; (vi) saber se houve
violação do
do
(vii) saber se houve violação do
do
art. 555
CPC/2015;
art. 582
e (viii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à possibilidade
CPC/2015;
de cumulação da multa moratória com perdas e danos e quanto à fiança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II e parágrafo
único, II, do
pois o acórdão enfrentou a inexequibilidade da devolução
CPC/2015,
e a indesejada perpetuação da multa, convertendo a obrigação em perdas e danos e
afirmando que o acessório segue o principal. Incide a Súmula n. 7 do STJ para
obstar o reexame da cumulação da multa moratória com perdas e danos, da
distribuição do ônus da prova e da ineficácia da fiança. Fica prejudicado o dissídio
jurisprudencial pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
cumulação da multa moratória com perdas e danos após a conversão da obrigação
de dar e da distribuição do ônus da prova. 2. Não se verifica violação aos arts. 489,
§1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do
quando o acórdão enfrenta
CPC/2015
a inexequibilidade da tutela específica e converte a obrigação em perdas e danos.
3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão da conclusão sobre a
ineficácia da fiança. 4. O dissídio jurisprudencial resta prejudicado pela aplicação
da Súmula n. 7 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373,
§1o, IV,
II e
art. 489,
art. 1.022,
parágrafo único, II,
e
CC, arts. 421, 421-A, 422 e 582.
art. 555 art. 582;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 332; STJ;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 3.035.243/SC,
julgados em
STJ; AgInt no
relator Ministro
9/2/2026;
AREsp n. 2.687.602/PR,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54680849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 36747ccc-1331-41f7-95b9-106b5db1cf30

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COPA ENERGIA
DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por Súmula n. 7 do STJ e por prejudicada a análise do dissídio
jurisprudencial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 771-775).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro em apelação cível nos autos de ação de reintegração de posse.
O julgado foi assim ementado (fl. 703):

APELAÇÃO CÍVEL. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Contrato
empresarial. Fiança. Cônjuge. Outorga uxória. Assinatura do cônjuge como
testemunha. Formalidade legal não atendida. Ausência de autorização expressa para
o comprometimento do patrimônio. Precedente do STJ. Ineficácia total da garantia.
Incidência do verbete no 332, da Súmula do STJ. Inadimplemento configurado em
data posterior ao término da vigência do contrato sem sua renovação ou reforço da
garantia. Exoneração da fiança. Rompimento de parceria contratual. Obrigação de
devolução dos vasilhames entregues em comodato para viabilizar o fornecimento de
gás liquefeito de petróleo – GLP. Seu descumprimento. Sentença de acolhimento da
pretensão com a determinação de reintegração de posse dos bens móveis. Obrigação
impossível de ser cumprida. Impossibilidade de localização dos vasilhames.
Perpetuação indesejada da multa contratual. Conversão da tutela específica de dar
em perdas e danos. Solução conformada com os princípios da efetividade e
celeridade do processo, e da vedação ao enriquecimento sem causa, além do
atendimento à boa-fé objetiva. Recurso provido e obrigação convertida, de ofício,
em perdas e danos.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
726):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e erro material. Inocorrência.
Prequestionamento. Pretensão de rediscussão de matéria decidida. Impossibilidade.
Recurso desprovido.
Documento eletrônico VDA54680849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 36747ccc-1331-41f7-95b9-106b5db1cf30

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 421 e 421-A, da
porque o acórdão recorrido
Lei n. 10.406/2002,
interveio indevidamente na autonomia privada e afastou a liberdade contratual e o
pacta sunt servanda ao excluir a multa moratória prevista em cláusula contratual
diante da conversão da obrigação de devolução em perdas e danos, o que teria
violado os limites da função social do contrato, o princípio da intervenção mínima
e a excepcionalidade da revisão contratual;
b) 422, da
já que o Tribunal de origem, ao afastar a
Lei n. 10.406/2002,
multa moratória, contrariou a boa-fé objetiva e premiou comportamento
contraditório do comodatário que permaneceu em mora e não devolveu os
vasilhames;
c) 373, II, da
pois os recorridos não comprovaram
Lei n. 13.105/2015,
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora quanto à obrigação
de devolução dos vasilhames, e, ainda assim, houve reforma da sentença;
d) 489, §1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, da Lei n. 13.105/2015,
porquanto houve omissão e falta de enfrentamento específico de argumentos
capazes de infirmar a conclusão do acórdão, obscuridade na exclusão da multa
moratória e contradição quanto à necessidade de liquidação apenas do valor dos
bens, sem tratar dos índices de correção e juros, além de negar, sem
fundamentação suficiente, a possibilidade de cumulação entre perdas e danos e
multa moratória;
e) 582, da
uma vez que, visto que o comodatário
Lei n. 10.406/2002,
constituído em mora responde por perdas e danos e deve pagar aluguel pelo
período entre a constituição em mora e o adimplemento da indenização, sendo
possível a cumulação com a conversão em perdas e danos;
Documento eletrônico VDA54680849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 36747ccc-1331-41f7-95b9-106b5db1cf30

f) 555, da
porquanto foi apenas mencionado em
Lei n. 13.105/2015,
capítulo da petição sem desenvolvimento de alegação específica;
g) 582, da
visto que foi apenas referido na relação
Lei n. 13.105/2015,
de dispositivos, sem exposição própria de tese correspondente.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a conversão da
obrigação específica em perdas e danos abrange tanto a obrigação principal de
devolução dos vasilhames quanto a multa contratual por atraso, afastando a
cumulação com a multa moratória, divergiu do entendimento do TJMG (Apelação
Cível n.
) e do STJ (
.
1.0024.11.259039-3/001
REsp 1.662.045/RS)
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a possibilidade
de cumulação da conversão em perdas e danos com a multa moratória prevista em
contrato, bem como a violação dos dispositivos legais indicados, com a reforma do
acórdão recorrido; Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
validade da fiança, afastando a incidência da Súmula 332 do STJ, e para que se
atribua efeito suspensivo ao recurso especial (fls. 748-749).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse em que a
parte autora pleiteou a reintegração de posse de 320 vasilhames do tipo P-13, a
condenação ao pagamento de multa moratória por dia de atraso na devolução, além
de custas e honorários (fls. 703-704).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
declarou a rescisão do contrato a partir de
determinou a reintegração
01/02/2014,
Documento eletrônico VDA54680849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 36747ccc-1331-41f7-95b9-106b5db1cf30

de posse dos 320 vasilhames, condenou os réus ao pagamento da multa contratual
por dia de atraso na devolução, e fixou honorários advocatícios em 10% do valor
da causa (fls. 734).
A Corte de origem reformou a sentença em apelação, rejeitou a
preliminar de cerceamento de defesa, afastou a responsabilidade dos fiadores pela
ineficácia da fiança (Súmula n. 332 do STJ), e, quanto à primeira demandada,
converteu, de ofício, a obrigação de reintegração em perdas e danos, excluindo a
multa moratória diária, com apuração do quantum em liquidação (fls. 703-710).
II - Da alegada violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II e parágrafo
único, II, do CPC
Afasta-se a alegada violação, porquanto o acórdão recorrido foi claro ao
reconhecer a impossibilidade de cumprimento da tutela específica de devolução
dos vasilhames, o que conduziria à perpetuação indesejada da multa moratória
diária, e, por isso, converteu a obrigação em perdas e danos como medida
adequada para encerrar o litígio, evitar enriquecimento sem causa e observar o
dever de mitigação do prejuízo.
Quanto à alegada falta de enfrentamento específico e ao pleito de
cumulação entre perdas e danos e multa moratória, o Tribunal explicitou que “o
acessório segue o destino do principal”, razão pela qual a conversão abrangeu
tanto a obrigação de devolução dos vasilhames quanto a multa por atraso,
afastando a condição de que teria exclusão indevidamente fundamentada da traição
(fl. 727).
III - Da alegada violação aos arts. 421, 421-A, 422 e 582 do CC/2002
e ao
II, do
art. 373,
CPC/2015
Documento eletrônico VDA54680849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 36747ccc-1331-41f7-95b9-106b5db1cf30

No ponto em que a recorrente pretende restabelecer a multa moratória
(ou reconhecê-la ao menos por determinado interregno) apesar da conversão da
obrigação de restituir em perdas e danos, a pretensão recursal esbarra na
Súmula n. 7/STJ.
Isso porque a conclusão adotada no acórdão recorrido — de que a tutela
específica se tornara inexequível e de que a incidência da multa diária conduziria à
sua perpetuação indesejada, impondo-se a conversão em perdas e danos com
afastamento da penalidade — está assentada em premissas fático-probatórias
(inexistência de perspectiva de localização dos bens, resultado negativo do
mandado, dinâmica do cumprimento e impacto concreto da multa).
A reversão dessas conclusões, para reconhecer a subsistência (total ou
parcial) da multa moratória
a alegada incidência do
do CC em moldes
e/ou
art. 582
pretendidos pela recorrente, demandaria reexame do conjunto probatório, vedado
na via especial.
Quanto ao
II, do
além de a tese recursal não
art. 373,
CPC/2015,
infirmar, de modo direto, o fundamento determinante utilizado pelo Tribunal de
origem para afastar a multa (
e conversão em
impossibilidade/inexequibilidade
perdas e danos), a revisão do enquadramento do ônus probatório, no caso,
igualmente pressupõe a reapreciação do acervo fático, atraindo, também aqui, o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 3.035.243/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
e AgInt no
9/2/2026,
18/2/2026
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.687.602/PR,
julgado em
DJEN de
16/6/2025,
24/6/2025.
IV - Do alegado dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA54680849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 36747ccc-1331-41f7-95b9-106b5db1cf30

Diante da incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre o núcleo controvertido
(cumulação de multa moratória com perdas e
), resta prejudicado
danos/conversão
o exame do dissídio jurisprudencial.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Majoro os honorários recursais em mais 10% sobre o valor previamente
fixado pela instância de origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54680849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 36747ccc-1331-41f7-95b9-106b5db1cf30

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.716.328 / RJ
Número Registro: 2024/0296981-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00583470320148190205 202424505305 583470320148190205
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COPA ENERGIA S.A.
OUTRO
NOME
: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A
ADVOGADO : JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - RJ235955
AGRAVADO
: CRISVALDO SOUZA DA SILVA
ADVOGADO : AMANDA BASILE SOUTO BARBOSA - RJ229120
INTERES.
: ANA MARIA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:27
Código de Controle do Documento: 843f9a27-7c30-447f-aeed-07b8d248f999

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:27
Código de Controle do Documento: 843f9a27-7c30-447f-aeed-07b8d248f999